Tribunal: TJDFT
Processo: 0762764-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE VACÂNCIA. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL DE ENTE DO DISTRITO FEDERAL. ART. 54 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. EXONERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA MANIFESTAR SUA OPÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONDUÇÃO AO CARGO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de recondução ao cargo originário de Técnico de Transportes Urbanos, especialidade Contabilidade, no DFTrans.
3. O art. 54 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o servidor estável distrital "ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal" pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se os requisitos dos incisos I e II.
4. Em complemento, o art. 37, II, da LC no 840/2011 dispõe que: A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: II – desistência de estágio probatório.
5. Conforme se extrai dos autos, a autora, em 16/9/2015, requereu administrativamente a vacância do cargo de Técnico de Transportes Urbanos, especialidade Contabilidade, no DFTrans, com a finalidade de tomar posse no cargo público de Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal do TJDFT, em virtude de liminar obtida em ação judicial (Processo Administrativo com pedido de vacância por motivo de posse no TJDFT, a partir de 16/9/2015, ID 16218678 - Págs. 1-4, e Termo de Posse no cargo de Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal do TJDFT, datado de 16/9/2015, ID 16218678 - Pág. 5).
6. Não obstante, o pleito foi indeferido pelo réu, por se tratar de pedido de vacância em razão de posse em cargo público inacumulável não pertencente aos quadros funcionais do Distrito Federal (art. 54 da LC no 840/2011), tendo sido determinada sua exoneração de ofício, o que impediu sua recondução ao cargo de origem (ID 16218678 - Pág. 15).
7. Em uma interpretação sistemática e teleológica, o art. 54 da LC no 840/2011, ao possibilitar a recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, após a desistência de estágio probatório em outro cargo inacumulável, tem por finalidade garantir a preservação do vínculo com a Administração. Tal garantia deve ser observada, independentemente do regime jurídico do novo cargo, haja vista impedir, em última análise, a exoneração do servidor antes da estabilidade no novo cargo, o que configuraria medida que foge aos princípios da razoabilidade, isonomia e supremacia do interesse público.
8. A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT:

“Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo” (MS 12.576/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESTABILIDADE. RECONDUÇÃO. LEI 840/2011. I - A recondução do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado em razão da desistência ou reprovação no estágio probatório do novo cargo é direito previsto no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. II - O servidor público distrital estável possui direito de pleitear a vacância do cargo ocupado em razão da nomeação em cargo na esfera federal para que seja assegurado o seu direito à recondução nas hipóteses previstas no art. 37 da Lei Complementar 840/2011. Precedentes. III - Segurança concedida.
(Acórdão 1122123, 07093411320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Assim, a despeito do artigo 54 da LC no 840/2011 aduzir expressamente que a vacância ocorre no momento que o servidor toma posse “em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal”, a hipótese de vacância deve ser ampliada para situações de posse em cargos de entes de outras esferas administrativas.
10. Nesse contexto, existe manifestação da própria parte requerida, que declara que o pedido da servidora, ora recorrente, encontra-se de acordo com a Lei Complementar no 840/2011, inexistindo impedimento legal para o atendimento do pedido (ID 16218678 - Pág. 11).
11. Noutro turno, deveria a ré, antes de proceder à exoneração da servidora, observar os ditames do art. 48 da Lei Complementar no 840/2011, in verbis:

Art. 48. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência da notificação.
§ 1o Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função por que não mais tenha interesse.
§ 2o Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente.
§ 3o Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata.
§ 4o Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia de prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito.
§ 5o O disposto no § 4o não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre acumulação de cargos.
§ 6o Caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte:
I – reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado;
II – provada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados.

12. Verifica-se que a autora requereu a vacância do cargo de Técnico de Transportes Urbanos, especialidade Contabilidade, no DFTrans, com a finalidade de tomar posse no cargo público de Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal do TJDFT, em 16/9/2015.
13. Após o despacho da parte ré, datado de 01/12/2015, que indeferiu o pedido da servidora (ID 16218678 - Pág. 15), foi expedido um comunicado à requerente (Comunicado no 001/2016), em 05/01/2016, para informar à servidora que o pedido de vacância, em razão da posse em outro cargo inacumulável, havia sido indeferido e que seria publicada a exoneração do Cargo de Técnico de Transportes Urbanos no Diário Oficial do DF. Vale dizer, no mesmo ato, a autora foi comunicada do indeferimento do pedido de vacância em razão da posse em outro cargo inacumulável e da sua exoneração de ofício.
14. Uma vez indeferido o pedido de vacância formulado pela autora e verificada a acumulação ilegal de cargos, deveria a Administração ter oportunizado a servidora o exercício do direito de opção por um deles, nos termos do art. 48 da Lei Complementar no 840/2011, hipótese não observada pela ré, que, de ofício, procedeu à exoneração, a contar de 16/9/2015 (Diário Oficial do Distrito Federal, publicado no dia 16/2/2016 - ID 16218678 - Pág. 26). Precedente: Acórdão 826900, 20140020152056MSG, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/10/2014, publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 16.
15. Muito embora a ré tenha determinado nova publicação para que constasse a informação de que a exoneração se deu a pedido da servidora (ID 16218678 - Págs. 30 a 39 - Diário Oficial do Distrito Federal de 02/6/2016), não há qualquer comprovação de que a recorrente tenha exercido seu direito à opção e pedido a exoneração do cargo de origem (art. 51 da LC no 840/2011).
16. Percebe-se, pois, que o ato de exoneração padece de nulidade pela inobservância do que determina o artigo 48 da LC no 840/2011, em clara afronta aos princípios da legalidade e do devido processo legal (art. 41 da Constituição Federal).
17. Ante o exposto, declaro a nulidade do ato de exoneração impugnado e determino ao Distrito Federal que promova a correção do ato administrativo que determinou a exoneração da autora, passando a constar sua condição de “vacância”. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido e condenar o réu a promover a recondução da autora ao cargo de origem, de Técnico de Transportes Urbanos, especialidade Contabilidade, no DFTrans.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.